Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0709620-69.2018.8.07.0009 Apelante(s) DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA. Apelado(s) GECI JOSÉ DE SOUSA Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por DF Hospital Odontológico Ltda. contra sentença proferida em ação de conhecimento movida em seu desfavor por Geci José de Sousa. Em apertado resumo, busca a empresa recorrente a reforma do entendimento de 1o grau (ID 22559979), pelo qual a apelante foi condenada no pagamento de indenização por danos materiais e morais. É o breve relatório. Com efeito, o artigo 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Já o § 4o do artigo 1.007 do diploma processual prevê que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, entretanto, a recorrente não logrou comprovar tenham efetuado o recolhimento do preparo (CPC, 1.007), nem tampouco demonstraram litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Em verdade, infere-se que a parte se limitou a reproduzir as cópias da guia de custas e do respectivo documento de recolhimento (ID 9726907 e ID 9726908) que acompanharam a apelação de ID 9726896, interposta contra a sentença de ID 9726898, integrada pela decisão de ID 9726904, a qual foi cassada por este Colegiado, conforme acórdão de ID 10589014. Dentro deste quadrante, sem cogitar, neste momento, da hipótese de má-fé da apelante, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o valor das custas recursais, sob pena de não conhecimento (CPC, 1.007, § 4o c/c 932, parágrafo único; e artigo 87, I, e § 1o, do RITJDFT[1]). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [...] § 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.